Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-61.2024.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDDE CIVIL – DECLARATÓRIA c/c DANO MATERIAL e MORAL – Golpe da "falsa central telefônica" – Recebimento de ligação de falsário que se passou por preposto do banco-réu e que culminou na transferência, pela autora, de PIX para terceiro, pretendendo, agora, ressarcimento do prejuízo em face do banco – Ação julgada improcedente por ausentes os pressupostos da responsabilidade civil –

Ementa:
*RESPONSABILIDDE CIVIL – DECLARATÓRIA c/c DANO MATERIAL e MORAL – Golpe da "falsa central telefônica" – Recebimento de ligação de falsário que se passou por preposto do banco-réu e que culminou na transferência, pela autora, de PIX para terceiro, pretendendo, agora, ressarcimento do prejuízo em face do banco – Ação julgada improcedente por ausentes os pressupostos da responsabilidade civil – Insurgência pela autora – Descabimento - Relação de consumo que é incontroversa – Excludente de responsabilidade, contudo, que desonera o banco, que não participou, nem de forma mínima, do evento – Aplicação do art. 14, §3o, inc. II, CDC – Golpe praticado por terceiro e ratificado pela autora, que seguindo as instruções do fraudador baixou aplicativo em seu celular e ainda confessou no B.O. ter realizado o PIX para pessoa física supostamente para cancelas operações indevidas, o que por si evidenciava tratar-se de fraude - Inexistência de falha na prestação do serviço ou mesmo de violação do dever de segurança, como alega – Improcedência mantida – Precedentes – Honorários recursais devidos e elevados para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*